Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. REFIS. PRELIMINARES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM A DÍVIDA TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 976/20. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
1. Se a decisão atacada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando os fundamentos da ausência dos requisitos autorizadores da segurança pretendida, em observância aos arts. 11 e 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em inadequação da via eleita se o impetrante busca a anulação de ato administrativo que entende ser abusivo. Com efeito, é possível a discussão acerca da possibilidade de compensação de precatórios com a dívida principal dos débitos tributários. Preliminar rejeitada.
3. Não tendo havido o transcurso de mais de cento e vinte (120) dias entre a data em que praticado o ato apontado como coator e a impetração do mandamus, não há que se falar em decadência.
4. Diante da regra específica prevista expressamente na Lei Complementar no 976/20 para o pagamento dos débitos tributários com precatórios, quando da adesão ao REFIS, não há como determinar a compensação de precatórios com a dívida tributária principal, por ausência de amparo legal, muito menos em sede de mandado de segurança, em razão da ausência de certeza e liquidez do direito alegado.
5. Apelo não provido.